Tribunal: TJES
Processo: 5006158-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006158-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE CANAL MOURA

AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6158-16
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE CANAL MOURA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NÃO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito de execução de título extrajudicial, que rejeitou as arguições de inadequação da via eleita e de prescrição intercorrente, e admitiu a inclusão de terceiro que não integra o quadro societário das empresas executadas no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que aprecia incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (iii) determinar se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui via processual adequada para inclusão, no polo passivo da execução, de terceiro que não possui vínculo societário com a empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versam sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Afasta-se a alegação de preclusão consumativa, pois o agravante não integrava o processo originário quando do julgamento de recurso anterior, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Rejeita-se a prejudicial de prescrição intercorrente, uma vez que não demonstrada inércia injustificada do exequente por prazo superior ao previsto em lei, sendo insuficiente a paralisação do feito atribuível ao impulso oficial do Poder Judiciário.

6. Afirma-se que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

7. Assevera-se que a inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da sociedade empresária não são suficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. Conclui-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta a responsabilizar terceiros que não possuam vínculo jurídico ou societário com a empresa executada, sendo inadmissível interpretação ampliativa do art. 50 do Código Civil para alcançar filhos de sócios.

9. Reconhece-se que a eventual caracterização de fraude contra credores envolvendo terceiros exige o ajuizamento de ação própria, notadamente a ação pauliana, sendo incabível seu reconhecimento incidental em sede de execução.

10. C
omprovad
o
que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via processual adequada para alcançar o patrimônio de terceiro que não
é
sócio da empresa executada e que não mantém com ela nenhum vínculo jurídico, impõe-se
o provimento do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é meio processual adequado para inclusão, no polo passivo da execução, de terceiro que não integra o quadro societário da empresa devedora.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso, não se admitindo sua aplicação com base apenas na inexistência de bens ou no encerramento irregular da sociedade.

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não configurada quando a paralisação do feito decorre do funcionamento do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, IV; CC, arts. 50, 161 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 71.054/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.580.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.451.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 924.641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006158-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE CANAL MOURA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

Senhor Presidente.
O art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

[...]

2. Da decisão que determina a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, IV, do CPC. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/8/2022; AgInt no AREsp n. 2.033.750/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/12/2022.

[...]
”.

(AgInt no RMS: 71.054/AM, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023,
1ª
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006158-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE CANAL MOURA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

A agravada alega a ocorrência de preclusão consumativa em razão do julgamento do agravo de instrumento autuado sob nº 5006816-79.2021.8.08.0000.

Todavia, o acórdão proferido no aludido recurso não tratou das matérias suscitadas pelo agravante Felipe Canal, e nem poderia, uma vez que ainda não integrava o processo originário quando da interposição do agravo acima identificado.

Destarte, o acolhimento da arguição de preclusão implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impediria a apreciação das matérias suscitadas pelo agravante após o seu ingresso na lide, notadamente as alegações de inadequação da via eleita e de prescrição, eis que são matérias de ordem pública que devem ser apreciadas de ofício.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006158-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE CANAL MOURA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

Senhor Presidente.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida.

3. A revisão de entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula 7 do STJ.”

(AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CAUSA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

4. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário (AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

5. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 2.477.557/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.

SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.169.279/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018)

N
a hipótese, o agravante não comprovou que a ação de execução ficou paralisada em razão da inércia da agravada por prazo superior aos 5 (cinco) anos previstos no art. 206, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6158-16
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE CANAL MOURA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente
.
S
abe-se que a
desconsideração da personalidade jurídica consiste n
o
afastamento momentâneo
e excepcional
da
autonomia

conferida à
sociedade
empresarial
para destacar ou alcançar diretamente
o patrimônio
do
s
sócio
s
, devendo ser aplicada quando se constata abuso da personalidade jurídica, caracterizado p
elo
desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial
,
notadamente
nos
casos em que a pessoa jurídica esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito de terceiro.

Por ser uma medida de exceção, a
desconsideração da personalidade jurídica
deve
ser utilizada com máxima cautela, tomando por base o caso concreto e a verdadeira intenção da sociedade de furtar-se de satisfazer o crédito e que, consoante boa doutrina,
se
justifica em razão do entendimento que autoriza sua aplicação pelo magistrado, quando se convencer de que a estrutura da pessoa jurídica foi
usada
para fraudar a lei.

O art. 50 do Código Civil dispõe que “em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da sociedade, para fins contrários ao direito, e a sua aplicação depende de um exame apurado de cada caso isoladamente e em caráter excepcional, de modo a preservar a independência e intangibilidade da personalidade jurídica.

Assim, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial,
autoriza a adoção da teoria, contudo, deve restar demonstrado de maneira inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções.

Em vista
desse entendimento
,
a
jurisprudência do
STJ

proclama que
o
encerramento irregular da sociedade,
assim como o inadimplemento da obrigação e a

inexistência
de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

Des
s
e juízo cito os seguintes precedentes
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALI
DA
DE JUR
Í
DICA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.663.005/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA . REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

[...]

6. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 14/4/2021).

3. Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido com fundamento na ausência de patrimônio da empresa executada e no encerramento irregular de suas atividades, presumindo-se que tal situação advém de má administração ou desvio de bens, devendo os sócios responder pela inexistência de patrimônio da sociedade. Tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do STJ, merecendo reforma.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

[...]

2. “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma).

3. Incidência, na hipótese, dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)

Constata-se
, portanto
, que a
norma do art. 50 do C
ódigo
C
ivil
evidencia que a desconsideração da personalidade jurídica, destinada a relativizar a separação entre o sócio e a respectiva pessoa jurídica com o propósito de combater fraudes, desvios de patrimônio e confusão patrimonial, permite a responsabilização (
I
) de sócios por obrigações das respectivas empresas, (
II
) de empresas por obrigações de sócios e (
III
) de empresas por obrigações de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.

Dessa maneira
, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se presta para atribuir responsabilidade a terceiros que não têm
nenhum
vínculo jurídico com as sociedades atingidas, ainda que se cogite da ocorrência de confusão ou desvio patrimonial, a ensejar suposta fraude contra credores.

Na hipótese, a agravada
pretende se valer do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
da
s
empresa
s Couronorte Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda. e
Capixaba Couros Ltda.,
para incluir o agravante no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial
autuada sob o
nº
0998635-91.1998.8.08.0024
.

T
odavia, as provas reunidas comprovam que o agravante nunca integrou o quadro societário d
e t
a
i
s empresas, sendo apenas filho de um dos sócios,
o
que
impede

a s
ua
inclusão no polo passivo da execução pela via do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Não há
previsão legal ou viabilidade de interpretação ampliativa
que permita
aplicar a desconsideração
da personalidade jurídica
para responsabilizar os filhos pelas obrigações dos pais, mesmo que estes tenham sido atingidos por desconsideração para adimplir obrigações d
as
sociedades das quais fazem parte.

Acresça-se,
o
u
trossim
,
que

o fato de o agravante ter adquirido,
através de
leilão extrajudicial
realizado
pelo
BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, um imóvel que já pertenceu à empresa da qual seu
o
genitor é sócio, não
configura, por si só, confusão patrimonial ou fraude contra credores, uma vez que na data da aquisição a propriedade do bem já havia sido transferida para a
mencionada
instituição financeira
.

N
ão obstante, o
reconhecimento da fraude contra credores
neste caso
pressupõe o ajuizamento de ação pauliana (CC, art. 161), afigurando-se descabido declará-la
de forma
incidental
em uma ação de

execução
e com amparo em normas jurídicas que disciplinam instituto diverso, somente concebido para afastar, de modo excepcional e em circunstâncias específicas, a proteção legal e a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

O
procedimento da desconsideração da personalidade jurídica,
assim como os requisitos necessários para a sua aplicação,
não se confundem com as questões que são objeto da demanda na qual se decide sobre fraude contra credores
envolvendo terceiros que não integram o quadro societário das empresas
executadas
.

Destarte
, comprovad
o
que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via processual adequada para alcançar o patrimônio de terceiro que não
é
sócio da empresa executada e que não mantém com ela nenhum vínculo jurídico, impõe-se
o provimento do recurso
.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de inclusão do
agravante no polo passivo da ação de execução ajuizada pela agravada.

Des. Convocado Luiz Guilherme Riso

Relator